Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-26.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51, I, da lei no 9.099/1995 prevê a extinção do feito, entre outras hipóteses, quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
2. Se a parte autora, regularmente intimada, deixa de comparecer à audiência de conciliação, e não apresenta, até a data do ato, justificativa idônea, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.
3. A alegação de que o não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação decorreu da falta de citação do réu, não afasta os efeitos da desídia, especialmente porque a parte foi previamente alertada das consequências legais do não comparecimento, conforme a decisão de ID 79519462.
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.